Tribunal: TJDFT
Processo: 0718298-86.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. TRANSAÇÕES POR MEIO DE APLICATIVO DO BANCO – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – FALHA NO SISTEMA. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA INDEVIDAMENTE PELO BENEFICIÁRIO – ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. Narra a autora que mantém conta poupança no estabelecimento réu e que efetuou o pagamento de fatura no valor de R$ 1.185,10, mas que o valor foi debitado de sua conta três vezes. Requer a condenação do réu na devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada, totalizando R$ 4.710,40. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu na devolução simples de R$ 2.370,20, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. A parte autora demonstrou o fato de ter realizado o pagamento de fatura, no valor de R$ 1.185,10 às 9h04, e que a mesma operação se repetiu com novos pagamentos em momentos distintos, às 17h52 e às 18h54 (ID 35261698 - Pág. 1/3). Por sua vez, o réu não trouxe aos autos comprovação de inocorrência de falha do seu sistema ao acolher a repetição de um mesmo pagamento.
4. Noutra via, inobstante o réu asseverar que a autora recebeu a quantia paga indevidamente do Banco Pan, beneficiário da transação, não trouxe aos autos quaisquer indícios de suas alegações. A alegação de que a autora teria confirmado em sessão de conciliação que o Banco Pan devolveu a aludida quantia, desprovida de documentos ou quaisquer outros elementos de prova a infirmar os fatos, são meras conjecturas que não merecem ser acolhidas.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.